Tribunal: STJ
Processo: 0002306-74.2011.4.03.6130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2128773 - SP (2022/0144502-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BK UP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POTTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO PLANTULLI - SP130798
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
DANIEL ZARENCZANSKY - SP331291
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LAUDÊMIO.
RECEITA
PATRIMONIAL
ESPORÁDICA. FATO GERADOR. CIÊNCIA DA UNIÃO.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERÍODO ANTERIOR AO
CONHECIMENTO INFERIOR A CINCO ANOS. TEMA N. 1.142
. PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS PREVISTO NA
/STJ
LEI N. 10.852/2004 APLICÁVEL AOS PRAZOS EM CURSO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, ao editar o Tema
, fixou as seguintes teses jurídicas: "
Repetitivo n. 1.142/STJ
a) a
inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de
gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio,
sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem
da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária;
b) o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos
ao laudêmio tem como data-base o momento em que a União toma
conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação do
interessado, do fato gerador, consoante exegese do § 1o do art. 47
da Lei n. 9.636/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999,
não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio
jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo
decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório
de imóvel; c) o art. 47 da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria
relativa a decadência e prescrição das receitas patrimoniais não
tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar
vigência à parte final do § 1o do aludido diploma legal quanto à
Documento eletrônico VDA47586578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: ffb1e9eb-8ae3-4009-a212-1f81ef71ce98

inexigibilidade do laudêmio devido em casos de cessões
particulares, referente ao período anterior ao conhecimento do fato
gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas
patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o
" (
, relator Ministro Gurgel de
laudêmio)
REsp n. 1.951.346/SP
Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
10/5/2023
19/5/2023
2. No caso concreto, não incide a parte final do § 1o do art. 47 da
Lei n. 9.636/1998, porque a União, em
, tomou
23/1/2002
conhecimento da cessão onerosa firmada em instrumento particular
datado de
, conforme consta do acórdão recorrido.
20/11/2001
3. Quanto ao prazo decadencial, "[a] partir da entrada em vigor da
Lei 9.636/1998, o crédito oriundo de receita patrimonial passou a
ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua
constituição, mediante lançamento, nos termos do art. 47 da
referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento
da Lei n. 10.852/2004, aplicável aos prazos em curso, computando-
" (
se o tempo já decorrido sob a égide da legislação anterior
AgInt
, relatora Ministra Regina
nos EDcl nos EREsp n. 1.833.061/RS
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
17/5/2022
).
19/5/2022
4.
, o prazo decadencial iniciou em
e, antes que se
In casu
23/1/2002
efetivasse o transcurso de 5 (cinco) anos previstos na redação do
art. 47 da Lei n. 9.636/1998 dada pela Lei n. 9.821/1999, sobreveio,
em 30 de março de 2004, novo prazo decadencial com o advento da
Lei n. 10.852/2004, de modo que a constituição do crédito em 2009
observou o prazo decenal de decadência.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: ffb1e9eb-8ae3-4009-a212-1f81ef71ce98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2128773 - SP (2022/0144502-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BK UP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: POTTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO PLANTULLI - SP130798
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
DANIEL ZARENCZANSKY - SP331291
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LAUDÊMIO.
RECEITA
PATRIMONIAL
ESPORÁDICA. FATO GERADOR. CIÊNCIA DA UNIÃO.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PERÍODO ANTERIOR AO
CONHECIMENTO INFERIOR A CINCO ANOS. TEMA N. 1.142
. PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS PREVISTO NA
/STJ
LEI N. 10.852/2004 APLICÁVEL AOS PRAZOS EM CURSO.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, ao editar o Tema
, fixou as seguintes teses jurídicas: "
Repetitivo n. 1.142/STJ
a) a
inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de
gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio,
sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem
da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária;
b) o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos
ao laudêmio tem como data-base o momento em que a União toma
conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação do
interessado, do fato gerador, consoante exegese do § 1o do art. 47
da Lei n. 9.636/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999,
não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio
jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo
decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório
de imóvel; c) o art. 47 da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria
relativa a decadência e prescrição das receitas patrimoniais não
tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar
vigência à parte final do § 1o do aludido diploma legal quanto à
Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

inexigibilidade do laudêmio devido em casos de cessões
particulares, referente ao período anterior ao conhecimento do fato
gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas
patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o
" (
, relator Ministro Gurgel de
laudêmio)
REsp n. 1.951.346/SP
Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
10/5/2023
19/5/2023
2. No caso concreto, não incide a parte final do § 1o do art. 47 da
Lei n. 9.636/1998, porque a União, em
, tomou
23/1/2002
conhecimento da cessão onerosa firmada em instrumento particular
datado de
, conforme consta do acórdão recorrido.
20/11/2001
3. Quanto ao prazo decadencial, "[a] partir da entrada em vigor da
Lei 9.636/1998, o crédito oriundo de receita patrimonial passou a
ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua
constituição, mediante lançamento, nos termos do art. 47 da
referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento
da Lei n. 10.852/2004, aplicável aos prazos em curso, computando-
" (
se o tempo já decorrido sob a égide da legislação anterior
AgInt
, relatora Ministra Regina
nos EDcl nos EREsp n. 1.833.061/RS
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
17/5/2022
).
19/5/2022
4.
, o prazo decadencial iniciou em
e, antes que se
In casu
23/1/2002
efetivasse o transcurso de 5 (cinco) anos previstos na redação do
art. 47 da Lei n. 9.636/1998 dada pela Lei n. 9.821/1999, sobreveio,
em 30 de março de 2004, novo prazo decadencial com o advento da
Lei n. 10.852/2004, de modo que a constituição do crédito em 2009
observou o prazo decenal de decadência.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
BK UP – Participações e Empreendimentos Ltda. outro
desafiando decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o
fundamento de que a remansosa jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a partir
do julgamento do mencionado
, tem
Recurso Especial Repetitivo n. 1.133.696/PE
decidido que o prazo decadencial de 10 (dez) anos introduzido pela Lei n. 10.852/2004
tem aplicação imediata sobre os créditos então existentes, devendo ser computado o
período já transcorrido sob o manto da legislação anterior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "[a] ampliação do prazo
decadencial para dez anos só poderia se aplicar a fatos geradores ocorridos após a
" (fl. 325). Aduz, ainda, que o "
vigência da nova lei, o que não é o caso dos autos
Tema
Repetitivo 135 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que o prazo
Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

prescricional para a execução fiscal de multa administrativa (que é o caso em questão) é
" (fl. 580).
de cinco anos, contado do momento em que o crédito se torna exigível
Em arremate, afirma que "a decisão recorrida incorre em erro material ao
ignorar que o REsp 1.133.696/PE estabeleceu que a ampliação do prazo decadencial
introduzida pela Lei 10.852/2004 somente poderia ser aplicada para créditos ainda não
constituídos quando da sua entrada em vigor. No caso concreto, o fato gerador ocorreu
em 2002, e a constituição do crédito se deu apenas em 2009, evidenciando a consumação
" (fl. 581).
da decadência sob a legislação anterior
O recurso não foi impugnado, conforme certidão de fl. 588.
.
É o relatório
VOTO
O
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
inconformismo não merece prosperar.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.142/STJ, fixou as seguintes teses jurídicas: "a) a inexistência de registro
imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato
gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem
da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária; b) o termo inicial do
prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data-base o
momento em que a União toma conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação
do interessado, do fato gerador, consoante exegese do § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636
/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999, não sendo, portanto, a data em que foi
consolidado o negócio jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo
decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóvel; c) o art. 47
da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria relativa a decadência e prescrição das receitas
patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar
vigência à parte final do § 1o do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do
laudêmio devido em casos de cessões particulares, referente ao período anterior ao
conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas
" (
patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio)
REsp n.
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
,
1.951.346/SP
10/5/2023
DJe de
).
19/5/2023
No caso concreto, segundo o acórdão recorrido, a União, em
,
23/1/2002
tomou conhecimento da cessão onerosa firmada em instrumento particular datado de
. Para ilustrar, destaca-se o seguinte excerto do mencionado
(fls. 366
20/11/2001
decisum
/367):

Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

No caso aqui tratado, tem-se por legítima a incidência do laudêmio sobre a
cessão onerosa de direitos firmada entre as autoras Potter Participações e
Empreendimentos Ltda. e a Bk Up Participações e Empreendimentos Ltda., na
forma do instrumento particular de
(fls. 96/99), diante da vantagem
20/11/2001
econômica nele expressa e da transmissão definitiva da posse do imóvel;
[...]
Somente com a lavratura da escritura pública, seguida do respectivo registro
perante o Cartório de Imóveis de Barueri-SP, em 23 de janeiro de 2002, é que se
permitiu à União Federal tomar conhecimento das transações imobiliárias
ocorridas com o seu patrimônio, em face da publicidade inerente ao registro
imobiliário (art. 221 Código Civil), daí eclodindo o prazo decadencial de 05
(cinco) anos para a constituição do crêdito patrimonial, conforme tratado no art.
47 da Lei 9.636/98;

Portanto, não se passaram mais de cinco anos para a União tomar
conhecimento do fato gerador do laudêmio, pois se levou um pouco mais de dois meses
entre a celebração do instrumento particular (20/11/2001) e a sua ciência (23/1/2002).
Ainda de acordo com o referido precedente, o termo inicial do prazo
decadencial para constituir os créditos relativos aos laudêmios é a data em que o ente
federado toma ciência do fato gerador, o que se deu na espécie, como já visto, em
.
23/1/2002
Quanto ao prazo decadencial, "[e]ste Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento segundo o qual, a partir da entrada em vigor da Lei n. 9.636
/1998, o crédito originado de receita patrimonial, como é o caso da Compensação
Financeira pela Exploração de Minerais - CFEM, passou a ser submetido ao
prazo decadencial de cinco anos para sua constituição, mediante lançamento (art. 47). E a
ampliação do interregno temporal, introduzido pela Lei n. 10.852/2004, aplica-se
imediatamente aos prazos em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da
" (
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
legislação anterior
REsp n. 1.661.027/SC
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
25/2/2022
Sobre o tema, sobressaem os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE RECEITA PATRIMONIAL.
PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS PREVISTO NA LEI N. 10.852/2004
APLICÁVEL AOS PRAZOS EM CURSO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A partir da entrada em vigor da Lei 9.636/1998, o crédito oriundo de receita
patrimonial passou a ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua
constituição, mediante lançamento, nos termos do art. 47 da referida norma;
prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento da Lei n. 10.852/2004,
aplicável aos prazos em curso, computando-se o tempo já decorrido sob a égide
da legislação anterior (1a Seção, AgInt nos EDv nos EREsp 1.718.536/RS, Rel.
Min. Sergio Kukina, j. 20.08.2019, DJe 02.09.2019; AgInt nos EREsp 1.718.447
/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF da 5a
Região - j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021).
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.833.061/RS
Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2022
19/5/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXA ANUAL POR
HECTARE. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. No que importa à cobrança de crédito originado de receita patrimonial, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ampliação do prazo decadencial
pela Lei 10.852/2004 tem efeitos imediatos. Nesse sentido: AgInt no REsp
1718447/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
;
24/10/2018
AgInt no REsp 1590107/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1528987/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
19/6/2018
Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1333161/ES, de minha
16/9/2015
relatoria, Segunda Turma, DJe de
.
14/5/2019
2. O acórdão recorrido, laborando com a não aplicação do novo prazo
decadencial, reconheceu a prescrição dos créditos relativos à taxa anual por
hectare. Nesses termos, cumpre afastar o equivocado reconhecimento da
prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o exame das demais
questões apresentadas na apelação do particular.
3. Agravo interno provido.
(
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.621.936/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
28/4/2022

, o prazo decadencial iniciou em
e, antes que se efetivasse
In casu
23/1/2002
o transcurso de 5 (cinco) anos previstos na redação do art. 47 da Lei n. 9.636/1998 dada
pela Lei n. 9.821/1999, sobreveio, em 30 de março de 2004, novo prazo decadencial com
o advento da Lei n. 10.852/2004, de modo que a constituição do crédito em
2009 observou o prazo decenal de decadência.
Por derradeiro, insta salientar a inaplicabilidade do Tema n. 135/STJ à
hipótese, porque a tese jurídica firmada neste precedente diz respeito ao prazo
Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

prescricional da pretensão executória de multa administrativa, enquanto a matéria
veiculada no presente feito discute o prazo decadencial para a constituição
do crédito relativo ao laudêmio.
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA47097438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: 29954ca7-34da-4b68-8cbc-2ea2edabc1f2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.128.773 / SP
Número Registro: 2022/0144502-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023067420114036130 23067420114036130
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BK UP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : POTTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FABIO PLANTULLI - SP130798
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
DANIEL ZARENCZANSKY - SP331291
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - FORO / LAUDÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BK UP - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : POTTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FABIO PLANTULLI - SP130798
ANDRÉ MANZOLI - SP172290
DANIEL ZARENCZANSKY - SP331291
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47577745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 9bae01b4-b141-4bee-9c4c-380fb2bdfb59

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 9bae01b4-b141-4bee-9c4c-380fb2bdfb59